Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700221-17.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OSWALDO MENEZES FILHO, JOSILENE GONCALVES RAMOS, MARINNA GABRIELLA ESTRELA NARDELI, ODINEIA DE SOUSA MOURA, ROMARIO GOMES ALVES, VICTOR MOREIRA FARIAS, VALMICIO GOMES ALVES, ALCIONE SOUZA RIBEIRO, EDEMILSON DE OLIVEIRA PIRES, MARCOS ROBERTO FERREIRA CAMPOS, AUTO LUIS BRAGA FREIRE, VITOR PEREIRA DA SILVA, JOSE FRANCISCO PIRES LOPES, RENEI BISPO DOS SANTOS, ROGERIO DA SILVA SUDRE APELADO: ESPOLIO DE JOAO NONATO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCISCA FERREIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Oswaldo Menezes Filho e Outros (ID no 43111533) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 42300556). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO